Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-57.2015.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – operador de veículos pesados da Municipalidade – desvio continuado de combustível mediante abastecimentos fraudulentos – condenação criminal e demissão a bem do serviço público – provas substanciosas ratificadas no juízo cível – sentença de procedência preservada – recurso de apelação desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000105-57.2015.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
DANILO JOSE GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declarará o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°0000105-57.2015
Apelante:Danilo José Gomes
Apelado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca:Piraju
Vara:2a Vara
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Acauã Müller
Ferreira Tirapani
Voto n°13661 - TJSP
Ação civil pública de responsabilização por atos de
improbidade administrativa
operador de veículos
pesados da Municipalidade
desvio continuado de
combustível mediante abastecimentos fraudulentos

condenação criminal e demissão a bem do serviço
público
provas substanciosas ratificadas no juízo cível
sentença de procedência preservada
recurso de
apelação desprovido
Apelação cível manejada por Danilo José
Gomes em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, em
autos de processo de responsabilização por ato de improbidade
administrativa em curso na 2a Vara da Comarca de Piraju, cuja
sentença julgou procedente os pedidos para sancionar o
recorrente com a perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos por oito anos, proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa no valor de uma vez o valor do dano, acrescidos de custa e
despesas do processo.
Discorre o recorrente que, ao contrário do
que descrito na imputação, as testemunhas não foram
categóricas ao justificar a ocorrência, figurando-se subjetivos e
conflitantes. Irregularidades nas fichas de atendimento, carência
de controle dos veículos, velocímetros e marcadores de
combustíveis contaminam o depoimento da testemunha Glicério,
sabedor de tais circunstâncias. Nenhum responsável existia pela
entrega das requisições ao recorrente. Incoerências, contradições
de carência de confirmação podem ser encontradas nos
depoimentos de José Edgard Napolitano, inclusive atribuída
caligrafia ao recorrente por quem perito especializado não é.
Impossível o desvio de um volume vultoso de combustível em curto
período de tempo. Nenhuma delas presenciou os fatos, tudo não
passando de suposições, razão porque a declaração de
improcedência é medida que se impõe.
Recurso tempestivo, bem processado e
contrariado às fls. 317/327.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça pelo desprovimento (352/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
O recorrente ofereceu provas substanciosas
quanto a ter desviado em proveito próprio, na condição de
condutor de veículos pesados, uma imensa quantidade de óleo
diesel em prejuízo do erário municipal, ilícito praticado com
habitualidade, fora do horário regular de trabalho e abastecendo
diretamente veículos particulares ou ora acondicionando a
mercadoria em recipientes avulsos, mas em todo caso fraudando
a operação para que debitado fosse o valor ao Município.
Por esse fato, o insurgente foi condenado
no orbe criminal, demitido a bem do serviço público, sendo que as
escusas probantes nas quais pretende aqui arrimar-se são
igualmente pífias, incapazes minimamente de convencer
porquanto contraditadas pela essência dos depoimentos das
testemunhas, uma delas presencial, absolutamente isenta em vista
de não ser detentora de vínculo com a Municipalidade e que
notando o comportamento suspeito repetido, chistosamente
indagou-lhe quanto a porventura estar ele montando um posto de
combustível.
Aliás, nem é preciso aprofundar a sonda
acerca da atipicidade do sobredito comportamento pervertido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto nas cidades de reduzida densidade populacional
quão a aqui focada toda a atividade oficial cessa após o horário
de expediente, remanescendo apenas alguns raros serviços
públicos que, por serem de emergenciais ou realizados em caráter
de excepcionalidade, podem ser exequíveis durante o período de
repouso noturno dos administrados.
Não está nem nunca esteve em questão
uma suposta deficiência na manutenção dos instrumentos de
controle dos veículos a que competia abastecer e utilizar, mas sim
dois fatores externos de facílima percepção contabilizável, a
exorbitância
de
abastecimentos
comparativamente
aos
dispêndios ordinários e a carência de justificabilidade para eles,
ao ponto de ter chegado ao conhecimento, que deflagrou o
processo investigativo.
É vero que seria teoricamente impossível
que no espaço de doze meses se lograsse desviar mais de trinta e
seis mil litros de diesel, mas tal reflexão somente se aplica à
conjectura de o recorrente tivesse feito as aquisições à sua
expensas, o que consabidamente inocorreu.
A
multa
civil
deverá
ser
corrigida
monetariamente pelo INPC, a partir do acórdão (REsp 1493062/SC,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe 14/05/2015).
Cumpra
a
serventia
da determinação
contida no art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar no 135,
imediatamente após a publicação do Acórdão.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os
principais critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no
juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o
risco de incorrerem as partes na sanção pecuniária estipulada no
art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”
(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.308
Apelação Cível no 0000105-57.2015.8.26.0452
Comarca: Piraju
Apelante: Danilo Jose Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Sergio Dias Carvalho e Prefeitura Municipal da Estancia Turistica
de Piraju
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FB99ADF
10
11
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10041995
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000105-57.2015.8.26.0452 e o código de confirmação da tabela acima.